Tribunal: TJSP
Processo: 1500972-59.2023.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação penal e condenou Hélio Dias de Oliveira pelo furto de energia elétrica, fixando pena de 02 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação penal e condenou Hélio Dias de Oliveira pelo furto de energia elétrica, fixando pena de 02 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a condenação é válida diante da alegação de insuficiência de provas;
(ii) a conduta do réu configura crime impossível.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do delito foram amplamente comprovadas através de laudos, testemunhos e provas documentais.
4. A defesa não apresentou provas que sustentassem a versão exculpatória do réu.
5. A pena foi fixada corretamente, considerando as circunstâncias do crime e a condição do réu.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
7. Tese de julgamento: "1. A condenação do réu é válida. 2. A alegação de crime impossível não se sustenta."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: CP, art. 155, §3o e §4o, incisos II; CPP, art. 156.